Tribunal: STF
Processo: RE 89702
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-15
Data de publicação: 1981-09-15

Ementa:
-MAGISTRADO. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR PRESTADO EM
CARTORIO.
-LEGALIDADE DA DECISÃO QUE NÃO CONSIDEROU COMO TEMPO DE SERVIÇO
PÚBLICO AQUELE EM QUE O MAGISTRADO, ANTERIORMENTE A SUA POSSE NO
CARGO DE JUIZ DE DIREITO, TRABALHOU EM CARTORIO, MEDIANTE NOMEAÇÃO
DO RESPECTIVO TITULAR E POR ESTE REMUNERADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE.